Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciando o conjunto probatório a participação do réu na mercancia de drogas, não há como acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei.
2. Recurso desprovido.